Tribunal: TJES
Processo: 5000013-13.2023.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000013-13.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PAULO HENRIQUE NUNES MAGALHAES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA. LINHA TELEFÔNICA SUSPENSA INDEVIDAMENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 5675398).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece ser reformada;
b)
que não houve falha na prestação de seus serviços;
c)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado seja reduzido;
d)
que a multa aplicada em caso de descumprimento da obrigação de fazer é excessiva e desproporcional;
e)
a improcedência do pleito inicial.

O cerne da presente lide prende-se em apurar quanto a responsabilidade da recorrente na suspensão dos serviços de telefonia contratados pelo recorrido.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, pois, como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, os elementos presentes nos autos permitem concluir pela legitimidade da alegação autoral e falha na prestação dos serviços da recorrente, que manteve o bloqueio da linha telefônica do recorrido após quitação da fatura.

Insta consignar que não restou comprovado nos autos a legalidade na manutenção da suspensão dos serviços de telefonia contratados e, ainda, que o restabelecimento somente foi possível após decisão em sede liminar proferida no bojo dos autos.

Assim, tenho que a recorrente não se desimcubiu do ônus de comprovar a legalidade na suspensão da linha, restringindo-se, tão somente, a colacionar telas do seu sistema interno, logo tenho que restou caracterizada a falha na prestação do serviço por ela ofertado.

A propósito segue precedente,
mutatis mutandis
, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DÉBITO INEXISTENTE - PROVA DO PAGAMENTO - DESCONSTITUIÇÃO - ÔNUS DO RÉU, ART. 373, II, DO CPC - NÃO DESINCUMBÊNCIA - BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - REQUISITOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - PRESENÇA.
À ré incumbe desconstituir a prova apresentada pelo autor que demonstra a inexistência do débito que ensejou o bloqueio da linha telefônica do autor. Não se desincumbindo a ré desse ônus, de rigor a declaração de inexistência do discutido débito. É inequívoco que a cobrança de débito já quitado, bem como o bloqueio indevido de linha telefônica, apesar das diversas tentativas infrutíferas do consumidor de solucionar o problema administrativamente, configuram danos morais passíveis de indenização. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.
A devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CPC, é devida quando comprovada a má-fé do credor. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.081478-6/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2021, publicação da súmula em 12/08/2021)

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, esta não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Por isso, tendo em vista que o recorrido ficou impedido de utilizar um serviço na qual contratou, o que impossibilitou a sua comunicação, a recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, as tentativas na resolução do impasse, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo Juízo
a quo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)